Tribunal: STF
Processo: ARE 838670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil . Responsabilidade civil do estado. Alegação de violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.